Tribunal: TJDFT
Processo: 0702108-49.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702108-49.2024.8.07.0001 RECORRENTE: APARECIDA PEREIRA DAMASCENO RECORRIDO: BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. PLANO DE PAGAMENTO. ART. 104-B, §4o, CDC. REQUISITOS LEGAIS. NÃO PREENCHIDOS. CUMULAÇÃO DE PEDIDOS. INCABÍVEL. ART. 327, §1o, III, CPC. INÉPCIA DA INICIAL. OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Na fase inicial do procedimento especial de repactuação de dívidas, como previsto no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor, o devedor e os credores são convocados para audiência de conciliação, para tentar a realização de acordo a partir de proposta de plano de pagamento apresentado pelo devedor, para quitar as dívidas no prazo máximo de 5 (cinco) anos. 2. O plano de pagamento apresentado pelo consumidor deve assegurar aos credores o pagamento de, no mínimo, o principal da dívida, devidamente atualizado em termos monetários (art. 104-A, §4o, CDC). 3. Se, mesmo após intimação para que adeque a petição inicial, a parte autora deixar de apresentar plano de pagamento de acordo com requisitos legais, verifica-se a ausência de documento indispensável à propositura da ação. 4. Por seguir rito específico, não é possível, nos termos do art. 327, §1, III, do CPC, a cumulação com pedidos estranhos à repactuação das dívidas. 5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 327 do Código de Processo Civil, 104-A do Código de Defesa do Consumidor e 6o da Lei 14.181/2021, sustentando que a extinção do feito sem resolução do mérito encerra erro de procedimento e que possui interesse de agir na repactuação de suas dívidas. Fundamenta, ainda, o recurso especial na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada violação aos artigos 327 do Código de Processo Civil, 104-A do Código de Defesa do Consumidor e 6o da Lei 14.181/2021, porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior: “A jurisprudência do STJ é no sentido de que é correta a extinção do feito sem resolução de mérito caso não cumprida a diligência pela parte interessada, em obediência ao art. 321, parágrafo único, do CPC.” (AgInt no AREsp n. 2.551.937/MA, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp n. 2.364.134/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023). Por fim, verifico que, apesar de a parte recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. Sobre o tema, é pacífico o entendimento da Corte Superior no sentido de que “A interposição do apelo extremo com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige o atendimento dos requisitos do art. 1029, § 1o, do Código de Processo Civil, e art. 255, § 1o, do RISTJ, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, competindo à parte colacionar aos autos cópia dos acórdãos em que se fundamenta a divergência ou indicar repositório oficial ou credenciado, bem como transcrever os acórdãos para a comprovação da divergência e realizar o cotejo analítico entre o aresto recorrido e o paradigma, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional, situação que não ocorreu na espécie.” (AgRg no AREsp n. 1.719.446/RS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 6/11/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009